Tribunal: TJPA
Processo: 0043772-22.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043772-22.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: IRACI OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS CIVIS POR OCASIÃO DE ABORDAGEM NA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJOU RESTRIÇÃO MENTAL AO RECORRIDO E NA PERDA DE SUA CAPACIDADE LABORAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CABIMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA. PERCENTUAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO AQUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIAS, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença em parte, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taverira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarcada Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por WALISON DOS SANTOS DA SILVA, representado por sua genitora IRACI OLIVEIRA DOS SANTOS, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id’s. 6996612, 6996613 e
6996614), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada relatando que, no dia 07/06/1999, no Município de Xinguara, estava pilotando uma motocicleta e foi perseguido por dois Investigadores de Polícia, ocasião em que, aquando da abordagem, os agentes constataram que estava portando uma pequena quantidade de maconha, passando a partir daí a submetê-lo a violenta agressão física.

Diz o recorrente que o recorrido foi levado pelos policiais a um local deserto, conhecido como “prainha”, onde o ato de agressão se perpetrou.

Frisa que no dia 09/06/1999, a mãe do recorrido conseguiu retirá-lo da guarda dos policiais.

Discorre o apelante que o apelado alega que após o ocorrido passou a apresentar delírios e alucinações, estes de que estava sendo perseguido por policiais.

Afirma que, diante dessa circunstância, foi ajuizada a ação ordinária, sendo requerida tutela provisória para que fosse prestada assistência à vítima/recorrido em valor não inferior a R$ 331.596,00 (trezentos e trinta e um mil e quinhentos e noventa e seis reais) e dano moral a ser arbitrado pelo juízo.

Ressalta o apelante que após a instrução do feito, a magistrada de origem julgou procedente em parte o pedido e o condenou em danos materiais

consistente na disponibilização de pensionamento mensal vitalício no valor de 1 (um) salário-mínimo, bem como em dano moral arbitrado em R$200.00,00 (duzentos mil reais), fixando-se, na oportunidade, os honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, defende o apelante fundamentos no sentido da necessidade de reforma da sentença, aduzindo que não há responsabilidade sua na forma do que dispõe os artigos 37, § 6º da CR/88 e 43 do Código Civil, uma vez que restou demonstrado que na época do fato, o apelado, com 15 (quinze) anos, pilotava uma motocicleta, em clara violação as regras de trânsito, bem como que ele portava pequena quantidade de entorpecente e arma de fogo.

Argumenta que os policiais atuaram no estrito cumprimento do dever legal, considerando-se que, no momento da abordagem, o apelado apresentava conduta criticável.

Aduz que não houve ação ou omissão estatal e que a responsável legal pelo recorrido à época foi comunicada que ele havia sido apreendido.

Sustenta que inexistem nos autos prova de que houve a tortura e que pelo fato de o apelado ser usuário de drogas sabe-se que tal fato acarreta mudança comportamental.

Sustenta a legalidade da atuação de seus agentes, visto que agiram em cumprimento ao dever funcional, frisando que o inquérito policial que apurou o fato não identificou a ocorrência de tortura, sendo que o apelado apenas sofreu uma revista rotineira pelos policiais, não havendo abuso, conforme a excludente de responsabilidade prevista no artigo 188, I, do CC.

Menciona doutrinas e julgados em abono de sua tese.

Respeitante aos danos morais, argumenta sobre a ausência de sua comprovação, dado que não há ilícito passível de indenização.

Expõe que o arbitramento em dano moral no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) se revela enriquecimento sem causa da parte adversa.

Alternativamente, defende o apelante a necessidade de ser observado o princípio da razoabilidade em relação ao valor arbitrado, aduzindo que o apelado possui uma vida modesta, tanto que na audiência de instrução e julgamento afirmou possuir renda mensal de R$ 732,08 (setecentos e trinta e dois reais e oito centavos), de modo que o montante fixado importará em enriquecimento sem causa.

No que diz respeito à sucumbência, argumenta que o valor arbitrado comporta minoração, porquanto o percentual aplicado pela instância de origem não observou a previsão do artigo 85, § 2º do CPC, dado que não observou o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza da causa e o trabalho executado pelo causídico, devendo o percentual ser minorado.

Quanto aos juros e correção monetária, postula o apelante a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento.

Conforme certificado, não foram apresentadas contrarrazões (id. 6996615, pág. 2).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 7383942, pag. 1).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7479300, págs. 1/2, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço do recurso e a remessa necessária, passando a apreciá-los.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese, o recorrente é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Afora a responsabilidade objetiva consagrada pelo ordenamento jurídico nacional, não é de se olvidar que jurisdição civil independe da jurisdição penal, mas, evidentemente, há reflexos desta última em relação à primeira, que não podem ser ignorados, a fim de tornar homogêneo o sistema.

Nesse sentido, disciplina o artigo 935 do Código Civil que:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

A concepção do artigo ao norte mencionado decorre da unidade da jurisdição. Em princípio, não pode o juízo civil discutir o que ficou assente no juízo criminal, no tocante à existência do fato ou quem seja seu autor.

Em se tratando de sentença penal condenatória, esta, tendo reconhecido a ocorrência do fato criminoso e a autoria pelo réu, tais questões não mais poderão ser discutidas na esfera cível.

No caso vertente, tem-se que a controvérsia meritória reside em aferir a responsabilidade civil do Estado por ato tipificado como crime praticado por seus agentes. Com efeito, apurou-se que Walisson dos Santos da Silva, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, no dia 07/06/1999, por volta de 18:00 horas, no Município de Xinguara, foi vítima de tortura praticada pelos policiais civis Raimundo da Cruz Pacheco e Raimundo Monteiro Ribeiro ao ser abordado pilotando uma motocicleta, tendo consigo uma arma de fogo e uma pequena quantidade de entorpecente (maconha).

No caso, os fatos foram objeto de apuração em processo criminal, vez o representante do Ministério Público apresentou denúncia contra os policiais, pleiteando a condenação pela prática da infração incursa no artigo 1º, II, § 4º, I e II, da Lei nº 9.455/97.

A atuação ministerial ensejou a Ação Penal nº 000155-03.2001.8.14.0065, cuja sentença condenou os agentes estatais pela prática do crime de tortura, nos seguintes termos:

“DA CONCLUSÃO

A persecução criminal tem por escopo a compilação de elementos probatórios para demonstrar, ou não, o enquadramento da conduta atribuída ao réu em face do fato jurídico previsto na lei penal.

Verificada, após a instrução criminal, a comprovação de todos os elementos integrantes do tipo penal respectivo (materialidade delitiva), bem como quanto à atribuição da conduta ao agente (autoria delitiva), o decreto condenatório é medida que se impõe.

(...)

Neste caso, todavia, a tese levantada pelos dois primeiros réus não se sustenta, pelo que considero satisfatoriamente demonstrada a existência do crime e autoria em desfavor dos mesmos.

Quanto aos dois primeiros réus, inexiste excludente de imputabilidade, de ilicitude do fato e nem causa extintiva da punibilidade militando em favor dos réus.

ISTO POSTO, e por tudo mais que consta nos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/07, para:

CONDENAR os réus RAIMUNDO DA CRUZ PACHECO e RAIMUNDO MONTEIRO RIBEIRO, ambos qualificados às fls. 244 e 250, respectivamente, como incursos nas sanções previstas no art. 1, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.455/97, incidindo em desfavor dos agora condenados as causas de aumento de pena previstas no § 4º I e II (quarta figura), do referido dispositivo legal.”

Vale destacar que o pronunciamento emitido pelo juízo criminal transitou em julgado em 02/05/2005. Assim, resta inviável qualquer discussão a respeito do fato e das circunstâncias apuradas, dada a vinculação entre as esferas. Desse modo ressoa malograda a análise das excludentes suscitadas pelo apelante, de modo que o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente é medida que se impõe, afastando-se a alegação da licitude da conduta dos agentes e do exercício regular de direito.

DO DANO MORAL.

Nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é imprescindível a presença simultânea dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, a saber, o ato ilícito, decorrente da conduta (comissiva ou omissiva) dolosa ou culposa do agente, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente, sendo certo que a ausência de quaisquer desses elementos afasta o dever de indenizar. Eis a redação dos dispositivos legais citados:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Por outro lado, a reparação por danos morais deve advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, viole o direito da parte, atingindo profundamente seu património psíquico. Nessas condições, a indenização encontra amparo jurídico no artigo 5º, V e X da Constituição da República,
verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Nessa seara, percebe-se que a conduta ilícita atribuída aos policiais civis, tortura, restou devidamente comprovada, sobretudo pela sentença penal condenatória que reconheceu o cometimento do crime pelos agentes.

No mais, o sofrimento desumano e cruel a que foi submetida a vítima, inegavelmente, repercutiu profundamente na sua vida, causando-lhe abalos físicos e psíquicos inimagináveis que desafiam o dever de reparação, a fim de compensar o suplício que foi obrigada a suportar.

Assim, não há dúvida que os agentes do Estado violaram flagrantemente os princípios da dignidade humana e da não submissão à tortura, previstos, respetivamente, nos artigos 1º, III, e 5º, III, da Constituição da República, que ora reproduzo:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 5º (...)

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

Diante do panorama apresentado, não se pode negar que o apelado faz jus à indenização, a fim de ser compensado pela grave agressão a sua dignidade, decorrente da violência física e psicológica a que foi injustamente submetido, sobretudo quando demonstrado em laudo psiquiátrico que a vítima desenvolveu doença mental grave e crônica em razão do evento (id. 6996602, págs. 10/12).

DO QUANTUM DO DANO MORAL.

Como se sabe, não é tarefa simples a mensuração do dano imaterial, de modo que a sua reparação deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido ou mesmo possa onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condição psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai dos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No tocante à fixação da verba indenizatória moral, convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial versadas sobre a matéria sub examine. Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins ao qual se propõe.

Desse modo, considerando a gravidade do suplício imposto ao apelado, que foi vítima de violência física e psicológica cometida por agentes do Estado que deveriam protegê-lo, conclui-se que valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) arbitrado em primeiro grau a título de danos morais, além de se encontrar em sintonia com o critério da razoabilidade e com as condições financeiras do agente e da vítima, também será suficiente para compensar a angústia sofrida. O montante estipulado é, ao meu sentir, suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação.

PENSÃO VITALÍCIA.

Restando induvidoso nos autos que o recorrido passou a sofrer de restrições mentais em razão da tortura a que foi submetido pelos agentes do Estado, incapacitando-o para o trabalho, ante a perda de sua capacidade laboral, conforme consta à fl. 589 (autos principais) que diz respeito à complementação do laudo psiquiátrico-legal, perfeitamente cabível a condenação do recorrente ao pagamento da pensão vitalícia, de acordo com o assentado pela juíza de origem.

Como sabido, a pensão civil vitalícia visa reparar os danos materiais suportados pela vítima, na modalidade lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que causem invalidez permanente e total, devendo ser fixada considerando o salário percebido quando da ocorrência dos fatos ou de um salário mínimo, nos casos em a vítima não exercia atividade remunerada, justamente a orientação adotada pelo juízo monocrático, de maneira que inexiste reparo a ser feito em relação a este ponto no julgado impugnado.

CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Quanto aos juros e correção monetária, postula o apelante a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, justamente a linha adotada pela magistrada “a quo”, de forma que inexiste o que ser discutido no que concerne a este ponto da decisão guerreada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No que diz respeito à sucumbência, argumenta que o valor arbitrado comporta minoração, porquanto o percentual aplicado pela instância de origem não observou a previsão do artigo 85, § 2º do CPC, dado que não observou o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza da causa e o trabalho executado pelo causídico, devendo o percentual ser minorado.

Ocorre que, não sendo líquida a sentença, o percentual referente aos honorários advocatícios deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 4º, II).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em sede de remessa necessária, ALTERO PARCIALMENTE a sentença apenas para estabelecer que, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, o percentual relativo aos honorários advocatícios deverá ser arbitrado aquando da liquidação do julgado.

É como o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024